Tribunal: TJMT
Processo: 0001761-13.2010.8.11.0009
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001761-13.2010.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANE BISPO DO NASCIMENTO - CPF: 028.023.891-65 (APELANTE), ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO), CESAR PORTO MONTEIRO (APELADO), DIOGO TADEU DAL AGNOL - CPF: 026.611.099-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO NÃO DEMONSTRADO – CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA – QUEIMADURAS PRÉ-EXISTENTES – OBRIGAÇÃO DE MEIO - CULPA DO PROFISSIONAL NÃO COMPROVADA – DANO ESTÉTICO NÃO DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A cirurgia plástica que tem natureza reparadora ou funcional, como no caso, gera para o profissional que a realiza uma obrigação de meio e não de resultado.

Na ação de indenização com fundamento na responsabilidade civil por erro médico a certeza há de vir na tríplice realidade, consistente no dano sofrido pela paciente, na conduta ilícita por imperícia, negligência ou imprudência por parte do médico e no nexo de causalidade.

A constatação de que não houve negligência seja na realização do procedimento cirúrgico, seja no acompanhamento da paciente nas fases do pré e pós-operatórios, impõe o indeferimento do pedido reparatório.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por
CRISTIANE BISPO DO NASCIMENTO
de sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais.

AÇÃO
: Ação de Indenização (Proc. n.º 0001761-13.2010.8.11.0009) que
CRISTIANE BISPO DO NASCIMENTO
move contra
CESAR PORTO MONTEIRO
.

SENTENÇA
(ID 74449171)
: julgou

improcedente o pedido de indenização e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

APELAÇÃO

(ID 74449173
):
CRISTIANE BISPO DO NASCIMENTO
alega, em síntese, que em procedimentos de natureza estética a responsabilidade do médico é de resultado e a culpa é presumida. Sustenta que o uso da técnica adequada na cirurgia estética não é suficiente para isentar o médico da culpa pelo não cumprimento de sua obrigação. Argumenta que foi prejudicada pela falta de atendimento pós-operatório, que incumbia ao réu prestar. Relata que não foi informada sobre os riscos decorrentes da cirurgia, porque não há termo de consentimento e não recebeu a correspondência que o réu alega ter lhe enviado , e que não abandonou o tratamento. Pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais e para majorar os honorários advocatícios em grau de recurso
.

CONTRAMINUTA
(ID 74449176 - Pág. 3): não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por
CRISTIANE BISPO DO NASCIMENTO
de sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais.

AÇÃO
: Ação de Indenização (Proc. n.º 0001761-13.2010.8.11.0009) que
CRISTIANE BISPO DO NASCIMENTO
move contra
CESAR PORTO MONTEIRO
.

SENTENÇA
(ID 74449171)
: julgou

improcedente o pedido de indenização e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

A autora
CRISTIANE BISPO DO NASCIMENTO
propôs a ação de indenização contra o médico
CESAR PORTO MONTEIRO
, ora
apelado, ao argumento de que teria havido falha na prestação do serviço por parte do médico na realização de procedimentos estéticos (cirurgia para remoção de cicatrizes decorrentes de queimaduras), realizada em 06.04.2010, porquanto o resultado foi diferente do esperado.

Relata que não havia consultas médicas e declarou a sua insatisfação com o resultado da cirurgia, ao que o requerido alegou que seriam necessários outros dois procedimentos cirúrgicos para a reparação total das cicatrizes.

Resolveu propor a ação, com o objetivo de obter a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, além das custas processuais e honorários advocatícios.

A sentença julgou improcedente
o pedido de indenização, porque não constatou a existência de erro médico que pudesse responsabilizá-lo
.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se restou caracterizada a culpa do requerido pelo resultado do procedimento cirúrgico e se são devidos os danos morais que a autora pleiteia.

O que se observa do relato da autora e também das provas apresentadas foi que efetivamente a paciente não compareceu para dar segmento ao tratamento (ID 74449454 - Pág. 4), portanto o fato de que o resultado não atendeu às expectativas da autora não pode ser atribuído a erro médico ou à responsabilidade do médico requerido, ora apelado,
CESAR PORTO MONTEIRO
.

Observa-se, da sequência de atos praticados pelo médico réu e dos relatórios médicos que acompanharam tais procedimentos que não houve negligência, imperícia ou imprudência, seja ao orientar o pré-operatório, ao realizar a cirurgia ou mesmo no período pós-operatório.

Importante destacar que a autora desistiu da realização da prova pericial, de modo que não se pode afirmar que tenha havido intercorrência no pós-operatório ou mesmo que a ausência de continuidade do tratamento não tenha sido o causador do resultado indesejado pela autora.

Não restou demonstrado, portanto, o alegado dano experimentado pela autora, ora apelante, porque não há relato de sequelas físicas e as cicatrizes são compatíveis com os procedimentos realizados.

É certo que a autora outorgou seu consentimento de forma livre e esclarecida para a realização da cirurgia plástica eletiva, após ter se informado dos riscos e limites envolvidos em tais procedimento, até porque a escolha do médico foi de sua inteira responsabilidade.

Por certo, não tomou essa decisão por ocasião da primeira visita ao consultório do médico, tanto é assim que se observa o lapso temporal havido entre as primeiras consultas e a realização dos procedimentos.

Assim, há que se concluir que durante as visitas feitas ao consultório médico, o requerido estava à disposição da autora para esclarecer dúvidas com relação ao procedimento, tanto antes da cirurgia, quanto depois.

Observa-se ainda que a carta que a autora alega não ter recebido, conclamando-a para o retorno no pós-operatório, tem o endereço da autora, o que leva à conclusão de que esta foi entregue à autora.

Portanto, não se pode acolher a alegada existência de dano se não houve alteração morfológica no corpo da autora e esta foi alertada pelo profissional médico sobre a necessidade de outras cirurgias para um melhor processo de cicatrização, sob pena de comprometer o resultado da cirurgia.

O parâmetro para se avaliar o resultado do procedimento não pode ser o grau de satisfação da autora, porque há circunstâncias sobre as quais o médico não tem controle, tais como a capacidade de regeneração da própria pele da paciente, o repouso que deve ser feito após a cirurgia, etc, e que não caracterizam falha na prestação do serviço e nem erro médico.

Não é possível acolher como dano estético o fato de a autora, após a cirurgia, não ter ficado satisfeita com a aparência das cicatrizes, que são fruto de análise do ponto de vista subjetivo da autora.

A autora fala em culpa presumida do médico-requerido, em decorrência de sua atividade ser de resultado, porém tal presunção tem limites. Em outras palavras, a culpa presumida, em caso de se apurar a responsabilidade do profissional que realiza procedimento estético (cirurgia plástica), apenas significa que se inverte o ônus da prova, de modo que ao profissional incumbe demonstrar que não agiu com negligência, imprudência ou imperícia.

Além do mais, em casos como o da autora, em que a cirurgia tem por objetivo reparar dano causado anteriormente por queimaduras, o procedimento não é considerado estético e sim reparador.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA - OBRIGAÇÃO DE MEIO - AUSÊNCIA DE ILÍCITO

A cirurgia plástica reparadora é obrigação de meio e não de resultado. Tratando-se de cirurgia reparadora e ausente prova de negligência, imprudência ou imperícia do médico, não há ato ilícito indenizável
. (TJ-MG - AC: 10145095577758001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 24/04/2013, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2013)

Assim, nos casos em que a cirurgia plástica tem por objetivo a correção de deformidade física congênita ou traumática, o cirurgião se compromete a realizar as diligências necessárias e da melhor forma possível, todavia, não se responsabiliza pelo resultado, de forma que a obrigação
é de meio e não de resultado
.

Portanto,
correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização, em razão da ausência de culpa do profissional médico
.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso, para manter a sentença que concluiu pela ausência de responsabilidade civil do médico pela realização da cirurgia plástica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021